Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731590-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: THAYANE DIAS PEREIRA SOARES DE ANCHIETA DECISÃO RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 5 ETAPA – QD3 CJ 1 LT 1 interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 242477940, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (homologatória de acordo) movida contra THAYANE DIAS PEREIRA SOARES DE ANCHIETA, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel. O efeito suspensivo foi indeferido e a agravada-executada apresentou resposta ao recurso. Examinado o processo originário, o exequente, em 15/10/2025, apresentou petição (id. 253610829), na qual noticiou a quitação do débito pela executada e requereu a baixa e extinção da execução; a expedição de ofício ao Cartório para levantamento de gravames lançados sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais; a retirada do nome da executada do cadastro do Serasajud e a baixa de protestos em nome dela. Diante do contexto acima, é evidente que houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora